Tribunal: TCU
Processo: 026.910/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1473/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.910/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Cristina Gimenes Teixeira (XXX.126.448-XX); Andrea Lucia Mesquita de Carvalho Santos (XXX.406.904-XX); Camilla Garcia Pinetti (XXX.551.089-XX); Guilherme Virgilio Picinin Oliveira Simoes (XXX.789.066-XX); Jacqueline Pontes Siqueira (XXX.073.070-XX); Lucas Emanuel Ferreira Lopes (XXX.684.436-XX); Lucas Meloto Neves (XXX.816.736-XX); Lucas Thiago Santos Silva (XXX.797.895-XX); Rafael Bays Weiler (XXX.462.090-XX); Uriel dos Santos Ferreira (XXX.989.078-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.